Tribunal: TJSP
Processo: 1006691-54.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006691-54.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HELENA MAURA GARCIA MENON e ENIO TORQUATO
MENON, é embargada ALICE NEVES GARCIA MORELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 40753
2
Voto n.o 40753
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006691-54.2016.8.26.0001/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES:
HELENA MAURA GARCIA MENON E OUTRO
EMBARGADA:
ALICE NEVES GARCIA MORELLI
INTERESSADO:
APARECIDO OSMAR GARCIA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.
Razões de decidir expostas de forma clara e precisa pela
Turma Julgadora. Nítida pretensão de reexame da matéria a
desafiar recurso próprio.
EMBARGOS REJEITADOS.
HELENA MAURA GARCIA MENON E OUTRO
opõem embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 428/432).
Alega que o v. acórdão foi omisso quanto à
análise da suposta ausência de interesse recursal da embargada.
Prosseguindo sustentam que o instrumento particular de venda e compra
é título aquisitivo que lhes confere direito ao imóvel, todavia, tal questão
não foi examinada na decisão. Requerem, afinal, o acolhimento dos
embargos, a fim de afastar os vícios que reputam existentes.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei
n° 13.105/2015) prevê que cabem embargos de declaração contra a
decisão que contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Como já definiu a Eg. Corte Superior, “Os
embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos,
destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou
contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito” (Edcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 40753
3
REsp n° 1.379.900/RS, Rel. Min. Herman Benjamim).
Assentadas tais premissas, o pleito integratório
não merece acolhimento.
Por
omissão
entenda-se
a
negativa
de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema
objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
O v. acórdão embargado foi claro e expresso ao
mencionar que:
"Quanto à suposta ilegitimidade da apelante,
frise-se que a admissão desta como terceira
interessada se deu em razão da decisão
proferida pelo d. magistrado singular em
14/09/2019 (fl. 406), contra a qual não foi
interposto recurso; por conseguinte, preclusa a
discussão a respeito do referido tópico.”
Inobstante a ausência de ponto omisso, apenas
por amor ao debate vale consignar que é patente o interesse recursal da
recorrida; ao que consta dos autos, ela é a única herdeira de Elza Neves
Garcia, a qual era a proprietária exclusiva do imóvel em razão do acordo
celebrado na ação de divórcio, o qual tem força executiva.
Assim, o julgado não padece de nenhuma
omissão, salientando-se que o magistrado não está obrigado a rebater
ponto por ponto da argumentação apresentada, bastando para que
perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que demonstre
claramente, com base na prova amealhada, as razões de seu
convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em que as
circunstâncias do caso concreto foram exaustivamente analisadas na
decisão impugnada.
Na realidade, os embargantes almejam a
rediscussão da matéria, a fim de ver atendida as suas pretensões, sendo
notório o caráter infringente do presente recurso. Porém, não há no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006691-54.2016.8.26.0001/50000 -Voto no 40753
4
decisum embargado nenhum vício, cuja supressão possa ensejar a
modificação do resultado do julgamento.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator